Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A apreciação de teses não submetidas à instância de origem configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a aplicação subsidiária das disposições relativas ao processo de conhecimento ao feito executivo, tendo em vista a previsão dos artigos 318, parágrafo único, e 771, todos do Codex. Por conseguinte, a Corte Cidadã vem admitindo a inclusão das parcelas inadimplidas e que se vencerem no curso da execução. (STJ. REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019 e STJ. REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019).
3. Em razão da aplicação dos princípios da efetividade e da economia processual, evitando a propositura de novas execuções com base na mesma relação jurídica obrigacional, tem-se que as prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação podem ser incluídas na execução.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.